Tribunal: CARF
Processo: 10972.000201/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.000201/2008-39
ACÓRDÃO
2301-011.959 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO MEGA BOI LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/10/2006
NORMAIS GERAIS. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERPOSIÇÃO APÓS O
PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Assim, em que pese a
sujeita passiva solidária deva ser cientificada de todos os atos praticados
no processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta obstaculizada
ante a inércia quando do prazo para a apresentação da impugnação,
restando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso apresentado por Marcos Donizetti Martins Lima, por intempestividade, e não conhecer
dos demais recursos apresentados pelos responsáveis tributários, por ausência de lide.

Fl. 7476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.959 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000201/2008-39
2
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória disposta no art. 32, IV, §9o, e 32A da
Lei no 8.212, de 1991, em razão da não entrega de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP (CFL 77), nas competências
05/2003, 06/2003, 13/2003, 13/2004, 11/2005, 12/2005, 01/2006, 04/2006 e 10/2006.
Além da empresa autuada, FRIGORÍFICO MEGA BOI LTDA, CNPJ 03.534.942/000148,
foram considerados como responsáveis solidários pelo crédito tributário apurado as pessoas
relacionadas à fl. 4 dos autos: 00.002.597/0001-03 COMERCIO DE CARNES BOI RIO LTDA;
01.698.432/0003-42 DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO LUIS LTDA; 02.082.773/0001-
90 CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA; 03.534.982/0001-90 TRANSVERDE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA;
04.352.222/0002-05 COFERFRIGO ATC LTDA; 04.983.269/0001-96 WOOD COMERCIAL LTDA;
05.689.474/0001-06 COMERCIAL REIS PRODUTOS BOVINOS LTDA; 05.700.101/0001-99 NOGUEIRA
& POGGI LTDA; 05.905.097/0001-03 PEDRETTI & MAGRI LTDA; 06.215.383/0001-00 FRIVERDE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA; 191.629.148-12 MARCELO BUZOLIN MOZAQUATRO;
248.938.488-01 PATRICIA BUZOLIN MOZAQUATRO; 52.471.729/0001-40 FRIGORÍFICO CAROMAR
LTDA; 774.063.388-72 ALFEU CROZATO MOZAQUATRO; 887.851.658-91 JOÃO PEREIRA FRAGA; e
89.633.945/0001-54 INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 8/27), extrai-se:
1 - A infração capitulada, constante do Auto de Infração Al - DEBCAD n.°
37.029.631-1, da qual este relatório fiscal e seus anexos ficam fazendo parte
integrante, emitido contra a empresa acima identificada, foi constatada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que a mesma deixou de declarar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidas
Fl. 7477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.959 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000201/2008-39
3
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
ou do Conselho Curador do FGTS, através da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP. DOS
FATOS
2 - A empresa deixou de declarar a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, para as seguintes
competências, 05/2003, 06/2003, 13°/2003, 13°/2004, 11/2005, 12/2005,
01/2006, 04/2006 e 10/2006.
Também foi emitida Representação Administrativa (RA) para exclusão da empresa
do Simples Federal, estabelecido pela Lei no 9.317, de 1996, do qual a mesma se declarava
optante, tendo sido emitido Ato Declaratório Executivo de exclusão, com efeitos a partir de
01/12/2001.
A solidariedade entre as empresas integrantes de grupo econômico e das pessoas
físicas indicadas, para fins de recolhimento de contribuições previdenciárias, foi fundamentada
nos seguintes dispositivos legais: artigo 2o, §2o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); inciso
IX do artigo 30 da Lei n° 8.212, de 1991; artigos 121, 124, I e II, 128 e 135, III, todos do Código
Tributário Nacional (CTN); artigos 265, §§ 1o e 2o e 267 da Lei n. 6.404, de 1976; art. 17 da Lei no
8.884, de 1994, e artigo 222 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
n. 3048, de 1999.
Após apresentação de Impugnação por parte do responsável JOÃO PEREIRA FRAGA
– ESPÓLIO, em 10/11/2009, os autos foram baixados em diligência, através do Despacho no 442,
fls. 896/897, para que fossem sanadas irregularidades relativas à formalização do processo.
Em 01/04/2010, houve nova solicitação de diligência, através do Despacho no 523,
fls. 318/319, para que fosse indicada a multa mais benéfica aos sujeitos passivos, tendo em vista a
edição da Medida Provisória no 449, de 2008, e o disposto no art. 106, II, “c” do CTN.
Foi emitida a Informação Fiscal de fls. 320/329, da qual foi dada ciência aos sujeitos
passivos, em 14/08/2012, 15/08/2012 e 10/09/2012 conforme comprovantes de fls. 332/365 e
380/381.
Ato contínuo, foi proferido Acórdão n° 09-47.538 pela 5a TURMA da DRJ em Juiz de
Fora/MG, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo a integra do
lançamento, porém, de ofício, excluindo a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 7.200/7.230):
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/10/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO.
O Auto de Infração deve ser lavrado em nome da empresa responsável pelo
descumprimento da obrigação acessória.
Fl. 7478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.959 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000201/2008-39
4
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DO
INTERESSE DE TERCEIRO NOS FATOS QUE GERARAM A EXIGÊNCIA FISCAL.
INTERPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
e aquelas expressamente designadas em lei são solidariamente responsáveis pelo
crédito tributário apurado. Comprovado nos autos que os obrigados efetivamente
conduziram os negócios da empresa, acobertados pela interposição de terceiros
sem capacidade econômica para garantir as obrigações da pessoa jurídica, deve
ser mantida a sujeição passiva solidária daqueles.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
Somente à fase contenciosa da atividade administrativa, que se consubstancia no
processo administrativo fiscal e se inicia com a impugnação tempestiva, se
aplicam os princípios do contraditório e da ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando estão explicitados todos os
elementos do lançamento e quando o contribuinte tem preservado seu direito à
apresentação de impugnação.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, as provas devem ser apresentadas no momento
da impugnação.
MULTA MAIS BENÉFICA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
Havendo a edição de legislação superveniente relativa à multa, deve ser aplicada
a mais benéfica ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformadas com a referida decisão, os representantes legais e responsáveis
solidários, conforme resumo às e-fls. 7.467/7.477, interpuseram Recursos Voluntários:
Marcos Donizetti Martins Lima (e-fls. 7.435/7.438), Marcos Antônio Camatta (e-fls.
7.440/7.444), Jairon Dias Pereira (e-fls. 7.455/7.458), pugnando pelo reconhecimento da condição
de empregado e não ligação com o “grupo”.
Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolim Mozaquatro e Patrícia Buzolim
Mozaquatro, em conjunto, (e-fls. 7.460/7.462), em conjunto, pugnando pela exclusão do polo
passivo do lançamento.
Por fim, as Recorrentes pugnam que seja julgado totalmente improcedente o
presente Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 7479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.959 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000201/2008-39
5

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade do Recurso de Marcos Donizetti Martins Lima

Para conhecimento e análise do recurso voluntário, este deve obedecer ao
pressuposto de admissibilidade contido nos artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72, que assim
dispõe:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se extraí dos dispositivos encimados, o prazo para interposição de recurso é
de 30 (trinta) dias.
Neste diapasão, conforme as datas relatadas, o recurso é intempestivo. O
Recorrente foi cientificado do acórdão de impugnação em 06/01/2014, conforme AR de e-fl.
7.238, iniciando o trintídio 07/01/2014 (terça-feira); portanto, seu termo final foi o dia 05/02/2014
(quarta-feira). Entretanto o recurso foi protocolado, via correios, com cara de postagem em
28/03/2014 (e-fl. 7.433), ou seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
Portanto, o Recurso Voluntário interposto é intempestivo.
Ademais, mesmo se superada a tempestividade, o Recurso também não preenche
os demais requisitos legais, como veremos no tópico abaixo.
Por todo o exposto, voto por NÃO conhecer do Recurso Voluntário apresentado
pelo Representante Legal Marcos Donizetti Martins Lima, em razão da intempestividade.

Admissibilidade dos demais Recursos Apresentados

Fl. 7480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.959 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000201/2008-39
6
O recurso apresentado pelos demais responsáveis solidários e representantes legais
são tempestivos, todavia, não devem ser conhecidos, por não atender os demais requisitos de
admissibilidade.
Os responsáveis solidários (Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolim
Mozaquatro e Patrícia Buzolim Mozaquatro) e os representantes legais (Marcos Antônio
Camatta, Jairon Dias Pereira e Marcos Donizetti Martins Lima) foram intimados do Auto de
Infração (fls. 238/250), todavia, sobre ele não se manifestaram. Em outras palavras, quedaram-se
inertes, não apresentando impugnações no prazo legal, precluindo seu direito de ingressar na lide
administrativa em momento posterior.
Com efeito, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal), somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Embora a decisão quanto ao mérito da
exigência em favor de um dos coobrigados possa aproveitar aos demais e a interposição de
impugnação por um deles, suspenda a exigibilidade em face de todos eles, em conformidade com
o art. 125 do CTN, o litígio instaurado se restringe ao coobrigado que interpôs a impugnação e se
limita às matérias expressamente impugnadas, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Assim, em que pese os responsáveis solidários devam ser cientificados de todos os
atos praticados no processo, nos termos do art. 3o, inc. II e do art. 28 da Lei no 9.784/99, suas
atuações do ponto de vista do litígio resta obstaculizada ante inércia quando do prazo para a
apresentação da impugnação, ficando precluso o seu direito de se manifestar no processo
administrativo em sede recursal.
Tal matéria é corriqueira neste Tribunal, conforme depreende-se do Acórdão n°
2401-007.820, da lavra do Ilustre Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, senão vejamos
parte da ementa abaixo transcrita:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
REVEL. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não admite a interposição de recurso voluntário
por revel. Por não haver lacuna em face do disposto no art. 17 do Decreto n°
70.235, de 1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e Portaria MPS n°
520, de 2004, art. 9°, § 6°), não é cabível a aplicação subsidiária dos arts. 50,
parágrafo único, e 322, parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15,
119, parágrafo único, e 346, parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015.
Portanto, não conheço dos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis
solidários e representantes legais.

Conclusão

Fl. 7481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.959 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.000201/2008-39
7
Pelas razões acima expostas, voto no sentido de NÃO conhecer dos Recursos
Voluntários apresentados por Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolim Mozaquatro, Patrícia
Buzolim Mozaquatro, Marcos Antônio Camatta, Jairon Dias Pereira e Marcos Donizetti Martins
Lima.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 7482
DF CARF MF
Original